Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714860-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO AGRAVADO: BSB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipatório interposto por JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO (réu) contra decisão interlocutória (ID 190689071 dos autos do processo principal) proferida nos autos de ação de cobrança que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu. Em suas razões (ID 57908444), o réu agravante aduz que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Afirma que está deve haver um cotejo entre os seus rendimentos e suas despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e da sua família. Sustenta que, embora perceba renda bem superior à média nacional, seus gastos são altíssimos em razão de diversas despesas com empréstimos, esposa, filhos e sogra, em despesas como luz, compras, escola, medicamentos. Argumenta estarem presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, ante a a possibilidade de condenação do agravante. Ao final, requer a concessão da tutela recursal antecipada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e, subsidiariamente, pede a suspensão do andamento processual na origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça, confirmando, assim, a tutela de urgência recursal. Sem preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso no tocante ao recolhimento de custas. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido para obstar a exigência de custas até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONCEDO PARCIALMENTE o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal apenas quanto à exigência de custas. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino a abstenção de exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte autora agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora